Tribunal: TJES
Processo: 5003051-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003051-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DÉCIO FORTUNATO CÂMARA e outros
AGRAVADO: SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÔES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DÉCIO FORTUNATO CÂMARA
e
SHIRLEY ROCHA CÂMARA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada em face de
SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA. – ME E OUTROS,
reconheceu a ilegitimidade passiva de
A. G. Fortunato & Cia. Ltda.

Em seu arrazoado, os agravantes aduzem, em apertada síntese, que: 1) resta assente a responsabilidade de A. G. Fortunato & Cia Ltda. pelos danos ocasionados no imóvel dos agravantes em decorrência de incêndio ocorrido no imóvel da referida empresa; 2) a responsabilidade civil de A. G. Fortunato & Cia Ltda. se caracteriza tanto na modalidade objetiva, por ser proprietária do bem, quanto na subjetiva, por ter agido com culpa decorrente do mau uso do bem; 3) por força do contrato de locação existente entre a A. G. Fortunato & Cia. Ltda. e os demais requeridos, os locatários estavam vinculados à destinação do imóvel imposta pela locadora; 4)
“a LOCADORA se responsabiliza pela destinação que deu a imóvel, seja em razão do fato de ser proprietário (propter rem), seja em razão do direito de vizinhança, seja em razão do próprio contrato de locação”;
5) de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, define-se de acordo com a narrativa apresentada na inicial; 6) em demais processos envolvendo a responsabilidade da A. G. Fortunato & Cia. Ltda. fora reconhecida a legitimidade desta para figurar no polo passivo da demanda.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, “
no sentido de se reconhecer a legitimidade passiva da agravada
A. G. Fortunato & Cia. Ltda.
(...)”.

Sem contrarrazões dos agravados.

É o relatório.

Vitória (ES), 02 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DÉCIO FORTUNATO CÂMARA
e
SHIRLEY ROCHA CÂMARA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada em face de
SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA. – ME E OUTROS,
reconheceu a ilegitimidade passiva de
A. G. Fortunato & Cia. Ltda.

Em seu arrazoado, os agravantes aduzem, em apertada síntese, que: 1) resta assente a responsabilidade de A. G. Fortunato & Cia Ltda. pelos danos ocasionados no imóvel dos agravantes em decorrência de incêndio ocorrido no imóvel da referida empresa; 2) a responsabilidade civil de A. G. Fortunato & Cia Ltda. se caracteriza tanto na modalidade objetiva, por ser proprietária do bem, quanto na subjetiva, por ter agido com culpa decorrente do mau uso do bem; 3) por força do contrato de locação existente entre a A. G. Fortunato & Cia. Ltda. e os demais requeridos, os locatários estavam vinculados à destinação do imóvel imposta pela locadora; 4)
“a LOCADORA se responsabiliza pela destinação que deu a imóvel, seja em razão do fato de ser proprietário (propter rem), seja em razão do direito de vizinhança, seja em razão do próprio contrato de locação”;
5) de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, define-se de acordo com a narrativa apresentada na inicial; 6) em demais processos envolvendo a responsabilidade da A. G. Fortunato & Cia. Ltda. fora reconhecida a legitimidade desta para figurar no polo passivo da demanda.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, “
no sentido de se reconhecer a legitimidade passiva da agravada
A. G. Fortunato & Cia. Ltda.
(...)”.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, VII, CPC), encontram-se preenchidos, motivo pelo qual CONHEÇO do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária qualquer análise probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. A conclusão da Tribunal a quo
está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
2. A Corte de origem, analisando as alegações constantes da inicial e o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que tanto a recorrente quanto a pessoa jurídica que consta do contrato de compra e venda responsabilizaram-se, perante a autora, pela entrega do imóvel, de modo que fica patente a legitimidade passiva da recorrente. 3. A modificação das conclusões da Corte a quo, tomadas com base no suporte fático-probatório dos autos, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial" (AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015).
(AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Na mesma linha, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO TEORIA DA ASSERÇÃO NÃO OBSERVÂNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, deve ser analisada in statu assertionis, ou seja, cabe ao julgador analisar as alegações autorais reputando-as abstratamente verossímeis, sem, contudo, confrontá-las com as provas então colacionadas, para, assim, aferir se presentes as condições da ação no quadro abstrato narrado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE. QUESTÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO (SUSCITADO).

1. Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: ¿.as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva '
‘ad
causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes. (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)
2. Além de vislumbrar pertinência dos argumentos lançados na peça de ingresso para justificar o Município de Linhares-ES., no polo passivo da lide, deve ser ressaltado que a responsabilidade deste ente público é matéria de mérito, de modo que não pode ser determinada a sua exclusão da demanda, sem regular instrução probatória sobre tal questão. 3.Conflito Negativo de Competência CONHECIDO, reconhecendo que o Município de Linhares-ES., é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de origem e consequentemente, DECLARAR COMPETENTE o Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES-ES. (TJES, Classe: Conflito de Competência Infância e Juventude, 100190048338, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No caso, consoante se infere da narrativa presente na exordial (ID nº 806895), os agravantes imputam à recorrida
A. G. Fortunato & Cia Ltda.,
na condição de proprietária do imóvel onde funcionava o empreendimento
Shopping Praia do Morro
, responsabilidade pelos danos ocasionados em decorrência do incêndio ocorrido no referido estabelecimento ao imóvel vizinho, de propriedade dos agravantes.

Em contestação (ID nº 806987),
A. G. Fortunato & Cia Ltda.
suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que “
a responsabilidade da Contestante não é objetiva ou presumida, sendo indispensável que haja prova de culpa pelo ato ilícito que redundou nos danos sofridos pelos Autores”,
além disso, alega que “
a Contestante, mera possuidora indireta, não pode ser responsabilizada pelos danos causados em razão de condutas perpetradas pelos possuidores diretos do imóvel, mormente quando estes assumiram a inteira responsabilidade pela edificação e licenciamento das instalações”.

O douto Juízo “
a quo”
, na oportunidade de saneamento do feito, proferiu a decisão ora agravada (ID nº 806900), acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da
A. G. Fortunato & Cia Ltda
., fundamentando no fato de que a referida pessoa jurídica “
é, tão somente, proprietária dos lotes que foram locados pelo 3º requerido para edificação do empreendimento Shopping Praia do Morro Ltda – ME/ Centro Comercial Praia do Morro Ltda – ME, ficando, inclusive, o 3º requerido responsável pelo cumprimento de todas as exigências para licenciamento e funcionamento do referido empreendimento, a teor do que consta no contrato de locação juntado ao feito, não havendo, portanto, qualquer conduta da empresa A.G. Fortunato & Cia Ltda que tenha, minimamente, dado causa ao incêndio”.

Como se percebe da decisão recorrida, eventual ausência de responsabilidade de
A. G. Fortunato & Cia Ltda.,
deve redundar na improcedência do pedido

e não em sua extinção sem resolução do mérito, sendo lícito ao magistrado, se for o caso, efetuar julgamento antecipado parcial do mérito, na forma do Art. 356
1
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal nos quais fora reconhecida a legitimidade de
A. G. Fortunato & Cia Ltda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ-ES. CONSOANTE NARRATIVA CONTIDA NA PEÇA EXORDIAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como cediço, a legitimidade
ad causam
deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja,
in status assertionis,
sob pena de uma prematura análise do mérito. Segundo a teoria da asserção a presença das condições da ação deve ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua exordial são verdadeiras, sob pena de se aderir às teorias concretas do direito de ação. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial.”
(REsp. 753.512 – (2005/0085707-8) 4ª Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: DJe 10.08.2010, p. 1356) 3. Recurso conhecido e provido. (
TJES
; AI 5003056-59.2020.8.08.0000, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJ 08/06/2021, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por alegado descumprimento do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC quando a parte agravante comprova seu efetivo cumprimento. Preliminar rejeitada. 2. A alegada ausência de juntada de procurações e estabelecimentos das partes agravadas não dá ensejo ao não conhecimento do recurso quando não houver prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, até porque, segundo o c. STJ, o “sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas de nullité sans grief)” (REsp 1426205). Precedentes do c. STJ em idêntico sentido. Preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do art. 1.017, I, do CPC rejeitada. 3. O entendimento do c. STJ é o de que “segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial” (AgInt no AREsp 1666090/RJ).
4. Caso concreto que a legitimidade de uma das partes, proprietária de imóvel onde ocorreu incêndio e causou danos aos imóveis vizinhos (incêndio no Shopping Praia do Morro e no Centro Comercial Praia do Morro, ocorrido em abril de 2017), deve ser aferida à luz da teoria da asserção, havendo, ademais, elementos nos autos que, em tese, podem levar ao reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento danoso.
5. Decisão parcialmente reformada, com rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. 6. Recurso conhecido e provido. (
TJES
; AI 5003055-74.2020.8.08.0000, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 12/05/2021, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O entendimento sedimentado da jurisprudência nacional é o de que “segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirm
ações deduzidas na petição inicial”.Precedentes.
2.
No caso concreto, pela Teoria da Asserção, bastam os argumentos deduzidos na inicial, os quais permitem a verificação, em exame abstrato, de que o quarto requerido A.G Fotunato também pode ser sujeito responsável pela violação do direito alegado, dado ser o proprietário do imóvel onde edificado o Shopping Praia do Morro ou Centro Comercial Praia do Morro que acabou sofrendo incêndio em 2017, atingindo o imóvel vizinho dos recorrentes, face também a alegação de responsabilidade objetiva e ausência de fiscalização sobre o mau uso pelo locatário.

3.
Recurso provido. Legitimidade passiva ad causam da A.G. Fortunato & Cia. Ltda reconhecida. (
TJES
; AI 5003050-52.2020.8.08.0000, Relator: Des. Substituto. Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, DJ 29/06/2021, TJES).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para reconhecer a legitimidade passiva “
ad causam”
de
A. G. Fortunato & Cia Ltda.

É como voto.

_____________________

1
CPC – Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I – mostrar-se incontroverso; II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL NO QUAL OCORREU O EVENTO DANOSO. EVENTUAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUE CONSTITUI MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“... as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam’', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes”
(AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

2. No caso, a parte autora imputa à recorrida
A. G. Fortunato & Cia Ltda.,
na condição de proprietária do imóvel onde funcionava o empreendimento
Shopping Praia do Morro
, responsabilidade pelos danos ocasionados em decorrência de incêndio ocorrido no referido estabelecimento ao imóvel vizinho, de propriedade dos requerentes, de modo que eventual ausência de responsabilidade da referida pessoa jurídica, deve redundar na
improcedência do pedido
e não em sua extinção sem resolução do mérito, sendo lícito ao magistrado, se for o caso, efetuar julgamento antecipado parcial do mérito, na forma do Art. 356 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.